Tribunal: TJMT
Processo: 1040485-07.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1040485-07.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: ERICA ALVES DE LIMA
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO – DÉBITO DEVIDO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de documentos que comprovem a origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.
2- Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois o requerido trouxe aos autos documentos que comprovam a contratação, logo, a dívida é legítima, bem como apresentou o termo de cessão público.
3- A reclamante, por sua vez não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.
4- A negativação dos dados da autora se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte requerida no exercício regular do direito.
5- A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.
6- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040485-07.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA ALVES DE LIMA - CPF: 017.808.721-19 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023